Tribunal: CARF
Processo: 15746.720555/2022-49
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LIANA CARINE FERNANDES DE QUEIROZ
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-30

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2017, 2018, 2019, 2020
GLOSA DE CUSTOS. SIMULAÇÃO NAS AQUISIÇÕES COM EMPRESAS NOTEIRAS.
Correta a glosa de custos cujos lançamentos contábeis não estão amparados em documentos hábeis e idôneos, evidenciando-se que as notas fiscais informadas foram emitidas por “empresas noteiras”, de fachada, ideologicamente falsas, inexistentes de fato, com interpostas pessoas (“laranjas”) no quadro societário, sem substância econômica.
VENDAS SIMULADAS. NOTAS FISCAIS INIDÔNEAS DE SAÍDA.
Verificando-se que as vendas foram simuladas, para empresas inexistentes de fato, apenas para controle de estoque das mercadorias adquiridas das noteiras, com a acumulação de créditos tributários, devem ser consideradas inidôneas as notas fiscais de saída correspondentes.

Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2017, 2018, 2019, 2020
CSLL. DECORRÊNCIA. LANÇAMENTO REFLEXO.
Versando sobre as mesmas ocorrências fáticas, aplica-se ao lançamento reflexo alusivo a CSLL o que decidido quanto ao lançamento do IRPJ.

Assunto: Outros Tributos ou Contribuições
Ano-calendário: 2017, 2018, 2019, 2020
GLOSA DE CRÉDITOS DE PIS E DE COFINS. NOTAS FISCAIS INIDÔNEAS.
A glosa de apropriação crédito decorrente da não-cumulatividade, decorrente das NFs inidôneas, ressaltando, ainda, o escorreito estorno da base de cálculo das NF’s inidôneas de saída, realizado pela autoridade autuante.

Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2017, 2018, 2019, 2020
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA PESSOAL. ART. 135, III, DO CTN.
São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado.

Assunto: Normas de Administração Tributária
Ano-calendário: 2017, 2018, 2019, 2020
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. SONEGAÇÃO, FRAUDE OU CONLUIO.
É devida a aplicação da multa de ofício, na forma qualificada, prevista no art. 44, § 1o, VI, da Lei n. 9.430/96, quando evidenciadas as hipóteses dos arts. 71, 72 e 73 da Lei n. 4.502/64.
MULTA QUALIFICADA. FRAUDE EVIDENCIADA. REDUÇÃO AO PATAMAR DE 100%. ART. 8o DA LEI N. 14.689/23, C/C ART. 106, II, “C”, DO CTN.
Deve retroagir a lei benéfica, a par do disposto no art. 106, II, “c”, do CTN, reduzindo-se a multa qualificada, aplicada em 150%, para 100%, conforme nova redação dada ao art. 44, § 1o, VI, da Lei n. 9.430/96 pelo art. 8o da Lei n. 14.689/23.
MULTA DE OFÍCIO. AGRAVAMENTO.
O não atendimento da intimação para entregar os arquivos magnéticos que o contribuinte deveria possuir justifica o agravamento da multa de ofício.
MULTA REGULAMENTAR DO IPI. NOTAS FISCAIS INIDÔNEAS. ART. 572 DO DECRETO N. 7.212/10.
Sem prejuízo de outras sanções administrativas ou penais cabíveis, incorrerão na multa de igual ao valor comercial da mercadoria ou ao que lhe for atribuído na nota fiscal, os que emitirem, fora dos casos permitidos neste Regulamento, nota fiscal que não corresponda à saída efetiva, de produto nela descrito, do estabelecimento emitente, e os que, em proveito próprio ou alheio, utilizarem, receberem ou registrarem essa nota para qualquer efeito, haja ou não destaque do imposto e ainda que a nota se refira a produto isento.
MULTA REGULAMENTAR. OMISSÕES EFD-CONTRIBUIÇÕES.
Deve ser mantida a penalidade pela omissão de informações na EFD-Contribuições, tendo em vista a entrega, ao fisco, de declarações totalmente em branco, nos termos do inciso II do art. 12 da Lei no. 8.218/91 c/c art. 106 do CTN.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15746.720555/2022-49
ACÓRDÃO
1202-002.225 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
26 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
TRATHO METAL QUIMICA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2017, 2018, 2019, 2020
GLOSA DE CUSTOS. SIMULAÇÃO NAS AQUISIÇÕES COM EMPRESAS
NOTEIRAS.
Correta a glosa de custos cujos lançamentos contábeis não estão
amparados em documentos hábeis e idôneos, evidenciando-se que as
notas fiscais informadas foram emitidas por “empresas noteiras”, de
fachada, ideologicamente falsas, inexistentes de fato, com interpostas
pessoas (“laranjas”) no quadro societário, sem substância econômica.
VENDAS SIMULADAS. NOTAS FISCAIS INIDÔNEAS DE SAÍDA.
Verificando-se que as vendas foram simuladas, para empresas inexistentes
de fato, apenas para controle de estoque das mercadorias adquiridas das
noteiras, com a acumulação de créditos tributários, devem ser
consideradas inidôneas as notas fiscais de saída correspondentes.
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2017, 2018, 2019, 2020
CSLL. DECORRÊNCIA. LANÇAMENTO REFLEXO.
Versando sobre as mesmas ocorrências fáticas, aplica-se ao lançamento
reflexo alusivo a CSLL o que decidido quanto ao lançamento do IRPJ.
Assunto: Outros Tributos ou Contribuições
Ano-calendário: 2017, 2018, 2019, 2020
GLOSA DE CRÉDITOS DE PIS E DE COFINS. NOTAS FISCAIS INIDÔNEAS.
A glosa de apropriação crédito decorrente da não-cumulatividade,
decorrente das NFs inidôneas, ressaltando, ainda, o escorreito estorno da
Fl. 8269
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.225 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720555/2022-49
2
base de cálculo das NF’s inidôneas de saída, realizado pela autoridade
autuante.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2017, 2018, 2019, 2020
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA PESSOAL. ART. 135, III, DO CTN.
São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a
obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de
poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos os diretores,
gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado.
Assunto: Normas de Administração Tributária
Ano-calendário: 2017, 2018, 2019, 2020
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. SONEGAÇÃO, FRAUDE OU CONLUIO.
É devida a aplicação da multa de ofício, na forma qualificada, prevista no
art. 44, § 1o, VI, da Lei n. 9.430/96, quando evidenciadas as hipóteses dos
arts. 71, 72 e 73 da Lei n. 4.502/64.
MULTA QUALIFICADA. FRAUDE EVIDENCIADA. REDUÇÃO AO PATAMAR DE
100%. ART. 8o DA LEI N. 14.689/23, C/C ART. 106, II, “C”, DO CTN.
Deve retroagir a lei benéfica, a par do disposto no art. 106, II, “c”, do CTN,
reduzindo-se a multa qualificada, aplicada em 150%, para 100%, conforme
nova redação dada ao art. 44, § 1o, VI, da Lei n. 9.430/96 pelo art. 8o da Lei
n. 14.689/23.
MULTA DE OFÍCIO. AGRAVAMENTO.
O não atendimento da intimação para entregar os arquivos magnéticos
que o contribuinte deveria possuir justifica o agravamento da multa de
ofício.
MULTA REGULAMENTAR DO IPI. NOTAS FISCAIS INIDÔNEAS. ART. 572 DO
DECRETO N. 7.212/10.
Sem prejuízo de outras sanções administrativas ou penais cabíveis,
incorrerão na multa de igual ao valor comercial da mercadoria ou ao que
lhe for atribuído na nota fiscal, os que emitirem, fora dos casos permitidos
neste Regulamento, nota fiscal que não corresponda à saída efetiva, de
produto nela descrito, do estabelecimento emitente, e os que, em proveito
próprio ou alheio, utilizarem, receberem ou registrarem essa nota para
qualquer efeito, haja ou não destaque do imposto e ainda que a nota se
refira a produto isento.
Fl. 8270
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.225 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720555/2022-49
3
MULTA REGULAMENTAR. OMISSÕES EFD-CONTRIBUIÇÕES.
Deve ser mantida a penalidade pela omissão de informações na EFD-
Contribuições, tendo em vista a entrega, ao fisco, de declarações
totalmente em branco, nos termos do inciso II do art. 12 da Lei no.
8.218/91 c/c art. 106 do CTN.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos em que são partes as acima identificadas.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário e, de ofício, reduzir para 100% (cem por cento) o percentual da multa
qualificada aplicada.

Assinado Digitalmente
LIANA CARINE FERNANDES DE QUEIROZ – Relatora

Assinado Digitalmente
LEONARDO DE ANDRADE COUTO – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Andre Luis UlrichPinto,
Fellipe Honorio Rodrigues da Costa, Jose Andre Wanderley Dantas de Oliveira,Liana Carine
Fernandes de Queiroz, Mauricio Novaes Ferreira, Leonardo de AndradeCouto (Presidente).

RELATÓRIO

Trata-se de recurso voluntário interposto em conjunto por TRATHO METAL
QUIMICA LTDA e por seu sócio, MARCELO RICA, responsabilizado pessoalmente pelos
lançamentos, em face do Acórdão n. 106-030.857 – 4a TURMA/DRJ06, que julgou totalmente
improcedente a Impugnação da autuada, ora recorrente, mantendo integralmente o crédito
tributário de IRPJ, CSLL, PIS, COFINS, além das multas regulamentares por omissões na EFD-
Contribuições e multa regulamentar do RIPI, no montante total de R$ 787.602.062,93, conforme
abaixo discriminado:

Fl. 8271
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.225 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720555/2022-49
4

Os autos de infração decorreram de diversas infrações, que podem ser resumidas,
em largo esforço de síntese, da seguinte forma:
(i)
para o IRPJ, comprovação inidônea de custos;
(ii)
para a CSLL, custos/despesas operacionais/encargos não comprovados;
(iii)
para o Pis e a COFINS, insuficiência de recolhimento (glosa de créditos);
(iv)
multa por apresentação de EFD-Contribuições com informações inexatas,
incompletas ou omitidas; e
(v)
multa regulamentar básica por utilização de documento fiscal inidôneo,
prevista no inciso II do art. 572 do Decreto no. 7.212/2010.

Houve, ainda, lançamento de IPI, para os períodos de 09/2019 a 03/2020; esse
lançamento foi destacado para o processo administrativo n. 15746.720564/2022-30.
O acórdão de impugnação restou da seguinte forma ementado:

Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2017, 2018, 2019, 2020
NULIDADE
Não houve subsunção do caso concreto ao art. 59 da Decreto
no. 70.235/72 e todos os requisitos, art. 10 do mesmo
dispositivo legal, foram cumpridos.
MULTA REGULAMENTAR
Sem prejuízo de outras sanções administrativas ou penais
cabíveis, incorrerão na multa igual ao valor comercial da
mercadoria ou ao que lhe for atribuído na nota fiscal, os que
emitirem, fora dos casos permitidos neste Regulamento, nota
fiscal que não corresponda à saída efetiva, de produto nela
descrito, do estabelecimento emitente, e os que, em proveito
próprio ou alheio, utilizarem, receberem ou registrarem essa
Fl. 8272
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.225 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720555/2022-49
5
nota para qualquer efeito, haja ou não destaque do imposto e
ainda que a nota se refira a produto isento.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA
São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes
a obrigações tributárias resultantes de atos praticados com
excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou
estatutos os diretores, gerentes ou representantes de pessoas
jurídicas de direito privado.
INTIMAÇÃO A ADVOGADO
Súmula CARF no 110 No processo administrativo fiscal, é
incabível a intimação dirigida ao endereço de advogado do
sujeito passivo.
MULTA QUALIFICADA
Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes
multas de 75% sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento,
de falta de declaração e nos de declaração inexata. E de 150%
nos casos previstos dos arts. 71, 72 e 73 da Lei n o 4.502/64
independentemente de outras penalidades administrativas ou
criminais cabíveis.
CSLL. PIS E COFINS. DECORRÊNCIA. LANÇAMENTO REFLEXO.
Versando sobre as mesmas ocorrências fáticas, aplica-se ao
lançamento reflexo alusivo à CSLL, à COFINS e ao PIS o que
restar decidido no lançamento do IRPJ.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Contra a referida decisão colegiada, a autuada interpôs Recurso Voluntário,
ratificando integralmente as suas razões de Impugnação; em síntese, aduz:
a) preliminarmente, a.1) a nulidade formal da autuação decorrente do excesso de
prazo”, a impugnante afirma que a fiscalização iniciou em 2020 e foi finalizada
apenas em julho/2022, uma prorrogação injustificada, infringindo, portanto, o
art. 7o do Decreto 70.235/72 e art. 196 do CTN/66; e a.2) a nulidade por
Fl. 8273
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.225 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720555/2022-49
6
ausência de provas, consoante o art. 6o do Decreto no. 70.235/72, uma vez que
a autoridade fiscal “deixou de abrir diligência aos sete fornecedores suspeitos”;
b) quanto à responsabilidade atribuída ao sócio, que o termo de sujeição passiva
foi lavrado sem a comprovação da sua atuação com excesso de poderes ou
infração à lei, contrato social ou estatutos, ou interesse comum, na forma dos
arts. 135 e 124 do CTN; nega a prática dos fatos de que decorreram a autuação,
atribuídos à pessoa jurídica;
c) quanto ao mérito das autuações:
[...] atua desde 2013 na fundição de metais não ferrosos e que possui
estrutura técnica e comercial de fundição própria com certificação ISSO
9001:2015 e que, portanto, é terceira de boa fé. Nesse contexto, solicita a
manutenção de determinados efeitos das operações realizadas com os
fornecedores cuja inidoneidade foi reconhecida pela Receita Federal,
posteriormente às operações, estabilização dos efeitos do ato
administrativo anulado.
[...]
A boa-fé da Autuada está caracterizada pelo fato de, além de ter consultado
a situação cadastral da fornecedora e de ter pago por todas as Notas Fiscais
na época da operação, as fornecedoras possuíam, INCLUSIVE, AUTORIZAÇÃO
DO FISCO PARA EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS ELETRÔNICAS.
Ademais, a contribuinte está ancorada pela TEORIA DA APARÊNCIA, tendo
agido de boa-fé, não cabendo à ela provar que a empresa fornecedora era
regular e idônea à época da transação, ATÉ PORQUE FOI A PRÓPRIA
FAZENDA QUE AUTORIZOU A EMISSÃO DAS NF-e’s posteriormente glosadas,
conforme consta dos autos.
[...]
A empresa autuada, por operar em um sistema não presencial, não teria
como identificar que algumas das companhias com as quais negociava
poderiam estar em situação irregular. Até porque as provas apresentadas
por parte do Fisco também não foram suficientes para demonstrar o
alegado conluio.
Assim, ainda que prevaleça a inidoneidade dos fornecedores, tal não pode
atingir terceiros de boa-fé, sendo, pois, de rigor o acolhimento da Defesa
para julgar IMPROCEDENTE o Auto, anulando-se o famigerado débito fiscal
dele derivado.
[...] tem direito ao crédito do PIS/COFINS e da dedutibilidade dos custos para
IRPJ/CSLL. [...] que todas as mercadorias indicadas nas notas fiscais glosadas
entraram efetivamente no estabelecimento e foram utilizadas no processo
Fl. 8274
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.225 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720555/2022-49
7
produtivo da Autuada, dessa forma, pelo princípio da não cumulatividade,
tem o direito de dedução dos custos.
[...]
Quanto à escolha do transportador, [...] é o próprio Fisco reconhece que os
fretes não eram de sua responsabilidade, mas sim dos fornecedores,
portanto não se pode presumir sua má-fé com base em algo que não era de
sua responsabilidade. Até porque o próprio Fisco admitiu que não
diligenciou junto às fornecedoras, resultando, pois, em prejuízo nas provas
apresentadas.
Já quanto aos pagamentos, [...] trouxe aos autos todos os comprovantes de
pagamentos das transações e [...] a contabilização/pagamento após a data
de operação não é vedada. Ainda, as certidões cadastrais comprovam
regularidade cadastral.
Para as fornecedoras CONNY, ELOIR e IMPERIUM, apresentou Contrato de
Fornecimento de Materiais e que o fato de não haver prazo de entrega, nem
estipulação da forma de pagamento, e por serem contratos antigos sem
prazo de validade, não interferem na integridade formal e material dos
negócios jurídicos.
[...] a Autoridade Fiscal não pode rejeitar o documento Certificado de
Análise por ter sido produzido por ela mesmo, pois tal documento comprova
o recebimento e uso do material e conclui que o comprador de boa-fé não
pode ser responsabilizado pela inidoneidade de notas fiscais emitidas pela
empresa vendedora por operações que de fato ocorreram.
Subsidiariamente, afirma que, se a glosa prevalecer, deve-se anular
parcialmente a autuação, uma vez que a insigne autuante não considerou a
exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS, bem como do IRPJ
e da CSLL.
Sobre a multa regulamentar [...] tal cobrança incide em bis in idem, fato
proibido constitucionalmente, uma vez que a multa de ofício já foi
qualificada. Por isso, deve ser aplicada ao caso o princípio da absorção ou da
consunção. Além disso, a lei usada, inciso II do art. 572 do Decreto no.
7212/2010, trata sobre IPI, não podendo, portanto, ser usada para IRPJ,
CSLL, PIS e COFINS. [...]

Sobre a multa qualificada, de 150%, incabível porque não ficou comprovado
nos autos fraude ou dolo.

Requereram, ao final, que seja provido o recurso para anular, parcial ou totalmente
os autos de infração.
Fl. 8275
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.225 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720555/2022-49
8
É o relatório.

VOTO
Conselheira Liana Carine Fernandes de Queiroz, Relatora:

O recurso voluntário é tempestivo, eis que interposto no prazo previsto no art. 33
do Decreto n. 70.235/72. Ademais, por preencher os demais requisitos legais para sua admissão,
dele conheço.
Preliminarmente, suscitam os recorrentes a nulidade do procedimento fiscal por
excesso de prazo e, ainda, por ausência de provas das infrações. Hão de ser rejeitadas.
Não se afiguram presentes os vícios do art. 59 da Decreto no. 70.235/72, restando,
ainda, preenchidos todos os requisitos do art. 10, do mesmo dispositivo legal.
Quanto à arguida nulidade por ausência de provas da infração, transfiro-a para o
exame do mérito, que passo a analisar.
Conforme relatado, no Auto de Infração, há imputação das seguintes infrações: (i)
para o IRPJ, comprovação inidônea de custos; (ii) para a CSLL, custos/despesas
operacionais/encargos não comprovados; (iii) para o Pis e a COFINS, insuficiência de recolhimento;
(iv) multa por apresentação de EFD-Contribuições com informações inexatas, incompletas ou
omitidas; (v) e multa regulamentar básica – utilização de documento fiscal inidôneo.
No Termo de Verificação Fiscal (fls. 112-263), consta que a contribuinte possui
como objeto social principal a exploração da atividade de Comércio Atacadista de Outros Produtos
Químicos e Petroquímicos não especificados (CNAE 4684-2-99), e que o procedimento de
auditoria cingiu-se à verificação da idoneidade dos documentos fiscais emitidos por sete dos
fornecedores da ora recorrente para perscrutar a) a comprovação da efetividade da entrega dos
materiais adquiridos, tendo em vista a insuficiência da capacidade econômica dos fornecedores
suspeitos, debilidade na logística de transporte e indisponibilidade de estoque na cadeia anterior;
e 2) a comprovação financeira do efetivo pagamento das supostas aquisições, a verificação de
possível boa-fé do adquirente, ou irregularidade de apuração de tributos na cadeia anterior de
fornecimento.
O procedimento fiscal foi detalhado pela autoridade, no título “Das circularizações
junto a terceiros”, informando que não foi realizada a diligência junto aos sete fornecedores
suspeitos diante dos elementos já bastantes às conclusões fiscais.
Esclarece que houve a tentativa de diligenciar junto a duas empresas, quais sejam:
(i) RHODOAMIL TRANSPORTES LTDA, empresa de transporte que atuou em todas as NF’s de
Fl. 8276
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.225 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720555/2022-49
9
aquisição da TRATHO junto às sete empresas suspeitas; e (ii) GRIMALDI COMERCIAL OXIDOS
EIRELI, empresa que figurou, a partir de análises dos extratos bancários da conta do SAFRA do
fiscalizado, como destinatária final de vultosos valores de cheques emitidos pela TRATHO,
nominais aos fornecedores BN, SILCOSTA e MILLENIUM – destacando que tais cheques foram
emitidos durante o curso do procedimento fiscal, a medida em que foram sendo solicitadas, pela
fiscalização, a comprovação de pagamentos de NF’s emitidas em 2017 e 2018.
Na empresa RHODOAMIL, não foi localizado nenhuma propriedade de veículos.
Ainda, a empresa não é optante do Simples e não entregou quaisquer declarações acessórias de
apuração de impostos federais, salvo DIRF’s (para informar rendimentos pagos aos sócios) e
SPED fiscal (uma vez que emitiu conhecimento de transporte no período). Expedida intimação
fiscal ao seu domicílio, a empresa não foi localizada.
Ainda, na empresa GRIMALDI, não foram localizadas NF’s para os períodos, apesar
de a empresa ter recebido depósitos dos cheques nominais às empresas BN, SILCOSTA e
MILLENIUM, que foram endossados a ela. Expedida intimação fiscal ao seu domicílio, a empresa
não foi localizada. O seu sócio foi intimado; no entanto, não respondeu à fiscalização.
No título “7.1 Ausência de comprovação de fornecimento – documentos inidôneos
7.1.1 Comentários Gerais – Logística de Entrega dos Produtos (frete), de emissão das NFes e não
comprovação do efetivo recebimento”, a autoridade fiscal trouxe diversos indícios de fraude,
entre os quais o fato de que todos os fornecedores com suspeição contrataram a mesma
empresa de transporte sem capacidade operacional, distante geograficamente dos pontos de
remessa e recebimento. Ainda, verifica-se pelas datas de emissão das NF’s que diversas delas
foram emitidas no mesmo dia, mesmo considerando as cargas em peso volumoso. Somado a isso,
não foram localizados veículos de propriedade da RHODOAMIL e a empresa nem sequer foi
localizada.
Continua a Autoridade Fiscal relatando que 53% das aquisições realizada junto às
sete empresas suspeitas se referem a sucata, de estanho, em sua maioria (gerando altos valores
de crédito de ICMS com poucas Notas Fiscais), no valor de R$ 200.021.307,14, sendo que não
houve revenda a terceiros, apenas aos próprios fornecedores suspeitos e a produção realizada
pela contribuinte foi de apenas 33 milhões; vejamos trecho do Termo de Verificação Fiscal:

É evidente a anormalidade operacional em uma empresa que
compra 200 milhões em SUCATA, não absorve esse insumo
em sua produção e em momento posterior revende de volta
SUCATA aos mesmos fornecedores suspeitos. Ou seja, como
será amplamente demonstrado as aquisições e vendas de
SUCATA junto aos sete fornecedores suspeitos são todas
fictícias no sentido de gerar uma menor carga tributária.

Fl. 8277
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.225 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720555/2022-49
10
A autoridade Fiscal salienta que a sucata de estanho é rara de ser encontrada e
possui enorme valor comercial, apresenta tabelas. Na sequência, afirma que o mesmo IP
dinâmico foi emissor de Notas Fiscais de mais de um fornecedor suspeito com localizações
diferentes, apresentando tabela demonstrativa dos referidos documentos originados deste IP.
No título “fornecedor TEODORO E MORAES”, a autuante esclarece que a empresa:
(i) não possui funcionários em GFIP; (ii) emitiu notas fiscais eletrônicas em montante muito
superior ao que movimentou em bancos conforme e-financeira; (iii) tem como principal
fornecedora a Conny Comércio de materiais Elétricos que também é fornecedora expressiva da
TRATHO; (iv) endereço no cadastro do estabelecimento se trata de local com diversos galpões
acoplados e não como estabelecimento único isolado, prática comum para empresas noteiras.
Ainda, diz que,
[...] além da caracterização de venda em sequência,
verificamos emissões de NFes de sucata com característica de
no mesmo dia ter vultosa tonelagem diária de produto,
sempre considerando que não há a identificação do veículo
transportador pela já analisada transportadora RHODOAMIL
sem capacidade operacional.
Também chama atenção o fato de que para cada bloco de
NFes emitidas pela TEODORO para a TRATHO há um bloco de
NFes emitidas nos exatos mesmos quantitativos e em dias
bastante próximos tendo a TEODORO como participante,
oriundas de um fornecedor da cadeia acima.

As operações efetuadas entre essa empresa e a fiscalizada foram, pois, tidas como
simuladas; menciona exemplo em que a sucata vendida à fiscalizada, no dia 23/10/2018, foi
readquirida no dia 30 subsequente, por praticamente o mesmo valor e pelo mesmo quantitativo,
com uma logística desvantajosa. Destaca ter apurado que:

Em síntese quando subimos um nível acima na cadeia de
fornecimento, verificamos a completa impossibilidade de
fornecimento dos produtos (sucata de estanho) já que tais
fornecedores operam em completa ausência de elementos
que caracterizam uma transação de compra e venda nos
moldes de uma normalidade (emissão de NFes e
movimentação financeira compatível). Ora a TEODORO que
sequer tem empregados e capacidade operacional/industrial,
Fl. 8278
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.225 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720555/2022-49
11
de fato não teria como vender cerca de 29 milhões de sucata
de estanho à empresa ora fiscalizada.

Acrescentamos ainda outra constatação, que corrobora a ocorrência de emissão de
NFes simuladas pela TEODORO para a TRATHO ora fiscalizada: a NFe n. 30 de 27/11/2018, no valor
de R$ 318.090,24 não foi contabilizada, nem paga; também não há registro de cancelamento; para
a fiscalização, se afigurou possível que, diante do grande volume de NFes fictícias, sequer tenha se
percebido, pela empresa, a falha indicada, embora seja uma nota fiscal de operação com valor tão
relevante – se tratava, afinal, de “apenas de uma NFe falsa a mais”.
Verificada a impossibilidade de a “noteira” TEODORO de ter o produto para a
entrega, em item próprio mais adiante, foi auditada a comprovação de pagamento para essas
aquisições, pelo contribuinte ora fiscalizado, a fim de se verificar sobre a boa-fé arguida, conforme
se tratará mais adiante deste voto.
Passando ao exame das irregularidades envolvendo o “fornecedor SILCOSTA”, a
autoridade autuante, no TVF, esclarece que a empresa: (i) não possui funcionários em GFIP; (ii)
emitiu notas fiscais eletrônicas em montante muito superior ao que movimentou em bancos
conforme e-financeira; (iii) tem situação cadastral “nula” no CNPJ; (iv) essa empresa não foi
destinatária de notas fiscais eletrônicas (indícios de que não possui fornecedores idôneos), e que
ela tem como clientes quase que exclusivos a TRATHO e outras duas das principais fornecedoras
da fiscalizada: B N COMÉRCIO DE METAIS EIRELI e CONNY COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS.
De acordo com a autoridade fiscal:

A empresa constituída na forma EIRELI foi constituída na data
de 14/09/2016, tendo como único responsável o Sr. SILAS
COSTA,
CPF
063.217.828-07.
Porém
conforme
vasta
documentação apresentada, conforme ANEXO 1 do presente
Termo de Verificação o Sr. SILAS comprovou judicialmente
que teve seu CPF utilizado para abertura da empresa
SILCOSTA sem seu conhecimento, sendo a mesma aberta para
fraudes tributárias que resultaram em diversas cobranças em
seu CPF. Dessa forma, por decisão judicial a RFB publicou o
Ato Declaratório Executivo – ADE no 2146030, de 25/07/2018,
tornando nulo o CNPJ da empresa SILCOSTA desde sua
constituição, que foi realizada de forma fraudulenta com vício
no ato cadastral.

Fl. 8279
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.225 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720555/2022-49
12
No título “fornecedor MILLENIUM”, a Autoridade Fiscal esclarece que a empresa: (i)
não possui funcionários em GFIP; (ii) emitiu notas fiscais eletrônicas em montante muito superior
ao que movimentou em bancos conforme e-financeira; (iii) foi inscrita no CNPJ em novembro de
2017 e em seguida baixada voluntariamente em junho de 2018, estando “inapta” por não
localização no estado; (iv) essa empresa tem como clientes quase que exclusivos a TRATHO e
outras duas das principais fornecedoras da fiscalizada: B N COMÉRCIO DE METAIS EIRELI e CONNY
COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, entre outros indícios.
Ainda, de acordo com o TVF:

A MILLENIUM, no curto período de 11/12/2017 a 22/02/2018,
faturou para a empresa TRATHO, NFes, com produtos diversos
fornecidos na área de metais (sendo a maior parte em
estanho em vergas e placas), perfazendo um total de R$
19.245.150,52 (95 NFes).

Identificou-se, aqui, o mesmo “modus operandi” de outros fornecedores suspeitos;
além de emissões de NFes para a TRATHO, com venda diária de vultosa tonelagem de mercadoria,
não há a identificação do veículo transportador, transporte esse sempre realizado pela já
analisada transportadora RHODOAMIL, empresa sem qualquer capacidade operacional.
Quando analisamos os fornecedores da MILLENIUM (na condição de participante
em NFe), verifica-se, para os ACs de 2017 e 2018, que o seu principal fornecedor é o
estabelecimento da empresa NEO RODAS S/A, CNPJ 14.591.542/0002-71, sendo que o produto
adquirido é cavaco/borra de alumínio, nos valores R$ 7.657.530,08 (2017) e R$ 6.564.618,30
(2018), que corresponde a praticamente toda aquisição do período.
Subindo um nível na cadeia de fornecimento, a empresa NEO RODAS, por sua vez, é
participante de vários insumos típicos de industrialização e comércio de rodas de liga leve – aqui,
trata-se de um contribuinte com capacidade econômica que, provavelmente, teria o resíduo
caracterizado como sucata de alumínio, comercializando à empresa MILLENIUM as sobras.
Porém, indaga a fiscalização: como poderia a empresa MILLENIUM, que atua como
comércio e sem funcionário, comprar apenas sucata de alumínio e vender placas e vergas em
estanho, que eram fornecidas pela fiscalizada, de acordo com os documentos fiscais contra ela
emitidos?
Quanto ao “fornecedor BN”, constatou-se que a empresa possuía alta
movimentação financeira bruta (cerca de R$ 460 milhões a crédito nos anos-calendário 2017 e
2018, somados), e um número razoável de destinatários de notas (superior a 100). No entanto,
possuía um único funcionário e alto volume de transações com empresas inidôneas. A
Autoridade Fiscal detalha:
Fl. 8280
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.225 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720555/2022-49
13

(...) Acrescenta-se que a B N COMERCIO DE METAIS adquire sucata de estanho da
TRATHO com PIS/COFINS/ICMS zerados, e vende para a TRATHO, com destaque de
PIS/COFINS/ICMS, principalmente também sucata de estanho. Ou seja, a B N COMERCIO DE
METAIS, tudo indica, é responsável por gerar créditos potencialmente inidôneos para a TRATHO
(...)

Continua a Autoridade, no endereço informado, existe um
galpão de uso coletivo, prática comum em empresas noteiras.
Em 2018, a empresa emitiu a contribuinte, em janeiro, 20
Notas Fiscais no valor de R$ 3.680.249,80. No demais meses,
27/02 a 28/08, a empresa emitiu 364 Notas no valor total de
R$ 106.542.893,55. Ainda, o transporte tem características
nos mesmos modus operandi das demais:

Em relação ao transporte relacionado a essas vendas, novamente nos deparamos
com o exato “modus operandi” de outros fornecedores suspeitos, com diversas emissões de NFes
para a TRATHO – com característica de que, no mesmo dia, há vultosa tonelagem diária de
mercadoria adquirida, não há a identificação do veículo transportador e o transporte sempre
realizado pela já analisada transportadora RHODOAMIL, que não possui capacidade operacional.
Ainda, a fornecedora BN comprava a mercadoria em quantidades semelhantes às
vendidas, evidenciando-se a ficção dos documentos trocados entre as empresas, já que “seria
totalmente inverossímil que uma empresa comprasse um produto de um fornecedor e revendesse
o mesmo produto, exatamente no mesmo dia, utilizando a mesma empresa transportadora, com
emissão de documento fiscal entre ambas”. Não fica comprovado o deslocamento físico do
produto, mas a simples simulação, com a emissão de NFe que traz enorme vantagem na carga
tributária para a TRATHO, já que a tributação tem tratamento diferente nas duas operações.
Esses fatos foram evidenciados para outros meses, além de março/2018, tomado como exemplo
no TVF.
Quanto à “fornecedora Imperium”, foi apurado que se trata de uma empresa
“híbrida” (tal como a BN), com parte das NF’s emitidas sem lastro operacional:

De início reportamos um resumo da suspeição de
fornecimento apontada para a empresa IMPERIUM ainda
antes do início dos procedimentos fiscais, para o período de
2017 a 2018: A IMPERIUM CONDUTORES ELETRICOS E
Fl. 8281
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.225 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720555/2022-49
14
METALURGICA- EIRELI, CNPJ base n. 20503659, é empresa
aparentemente híbrida.

Possui certo número de funcionários, movimentação
financeira próxima ao seu faturamento, e centenas de
clientes. Porém, deve-se ressaltar que ela (i) possui como
principais fornecedoras a CONNY COMERCIO DE MATERIAIS
ELETRICOS e a própria TRATHO, (ii) adquire sucata de estanho
da TRATHO com PIS/COFINS/ICMS zerados, e (iii) vende para a
TRATHO com destaque de PIS/COFINS/ICMS, principalmente
mercadorias de estanho, inclusive sucata de estanho. Ou seja,
a IMPERIUM, tudo indica, é responsável por gerar créditos
potencialmente inidôneos para a TRATHO [...]

Ressalta que o transporte, nas operações da “fornecedora Imperium”, tem as
mesmas características (revela o mesmo “modus operandi”) das demais fornecedoras da TRATHO
METAL:
O fornecimento de produtos de estanho para a IMPERIUM,
onde há os valores mais vultosos em NFes são realizados
basicamente por fornecedores que também são suspeitos de
atuarem como noteiras, conforme quadro abaixo, isso
quando, tal qual já exposta em relação ao fornecedor BN, não
há no mesmo período a IMPERIUM vendendo e comprando o
mesmo produto em transações com a TRATHO. Assim
considerando aquisições totais aproximadas da IMPERIUM em
2018 (R$ 335 milhões) e 2019 (R$ 218 milhões), os
fornecedores principais de fato são praticamente a CONNY
(outra suspeita de atuar como noteira) e a própria TRATHO,
que com a inclusão da NEO RODAS corresponde a 86% para
2018 e 66% para 2019 do fornecimento total, como podemos
expor no mesmo quadro abaixo:

Percebe-se que, tal qual em relação a outro fornecedor (BN), claramente são
fictícias as operações, lastreadas nos documentos fiscais trocados entre as empresas, já que “seria
totalmente inverossímil que uma empresa comprasse um produto de um fornecedor e revendesse
o mesmo produto exatamente no mesmo dia, utilizando a mesma empresa transportadora
(RHODOMIL), sem capacidade operacional, com emissão de documento fiscal entre ambas”.
Fl. 8282
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.225 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720555/2022-49
15
Sendo ficção, não havendo o real deslocamento físico do produto, a simulação de
emissão de NFe trazia enorme vantagem na carga tributária para a TRATHO, pois tem tratamento
diferente nas duas operações. Esses fatos foram constatados para outros meses, além de
março/2018, tomado como exemplo no TVF.
O “fornecedor ELOIR”, por sua vez, tinha, igualmente, valor de compras e vendas
aproximados; a movimentação financeira era incompatível com os valores transacionados e
possuía apenas dois empregados em GFIP no período, fatos denotativos de sua incapacidade
operacional.
Com base em imagens do google, o auditor conclui que, com exceção do endereço
da sua matriz – que parece de fato operar com a reciclagem de papel e papelão – os edifícios das
suas filiais não apresentam características de trânsito operacional de produtos. Ressalta, ainda,
que o transporte de mercadorias não restou comprovado, para as aquisições feitas pela TRATHO,
envolvendo a mesma transportadora e o mesmo “modus operandi”.
Concluiu a fiscalização que essa fornecedora atua de maneira ambígua, fornecendo
e comprando da empresa TRATHO; elaborou tabela com exemplo de NF’s fictícias.
Quanto à “fornecedora CONNY”, também se trataria de empresa híbrida:

Nos anos-calendário 2017 e 2018, possuiu movimentação
financeira bruta bilionária, foi destinatária de notas emitidas
por centenas de pessoas jurídicas, bem como emitiu cerca de
R$ 1,8 bilhão em notas fiscais eletrônicas para milhares de
CNPJs, sendo difícil afirmar, em um primeiro momento, que
ela é puramente uma empresa de fachada. Não obstante,
seus recolhimentos fazendários são irrisórios, ela não entrega
GFIP desde 2013, e há alto volume de transações com
empresas
potencialmente
inidôneas,
incluindo
várias
anteriormente mencionadas neste relatório.

A CONNY, no período de 05/01/2017 a 21/08/2020, faturou para a empresa
TRATHO, o vultoso montante total de R$ 211.206.313,18 (975 NFes) sendo os seguintes produtos
divididos por ano calendário:
Em 2017 a CONNY emitiu NFe de venda para a TRATHO no
valor de R$ 77.175.936,16 (543 NFes), acobertando em sua
maior parte produtos diversos de estanho. Em 2018, a CONNY
emitiu tendo a TRATHO como destinatária o montante de R$
15.385.362,16 (46 NFe), todas acobertando exclusivamente
sucata de estanho. Em 2019 o montante total emitido para a
Fl. 8283
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.225 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720555/2022-49
16
TRATHO foi de R$ 62.194.508,03 (213 NFes), sendo R$
53.218.706,03 relativas a sucata de estanho. Finalmente em
2020, o montante foi de R$ 56.069.073,12 (172 NFes), sendo
R$ 52.495.224,19 relativa a sucata de estanho.

Além de emissões de NFes para a TRATHO, constatou-se vultosa tonelagem de
mercadoria comercializada num mesmo dia, sem a identificação do veículo transportador,
transporte esse que, até setembro/2019, fora atribuído à responsabilidade da já analisada
transportadora RHODOAMIL, sem capacidade operacional.
A partir de outubro, a “fornecedora ELOIR” passou a utilizar a empresa de
transporte LIMA ASSESSORIA EM COMÉRCIO EXTERIOR LTDA, com as mesmas características do
uso da RHODOAMIL, sem identificação dos veículos transportadores, para as entregas vinculadas
às NFes emitidas. Por essas razões, embora em menor escala, esta fornecedora também realizou,
com a autuada, operações simuladas:

Em conclusão a esse item 7.1 ficam bastante evidentes os
diversos fatos que indicam claramente a emissão de NFes
fictícias que não correspondem à realidade transacionada,
fazendo assim com que embora formalmente constituídos, os
documentos fiscais emitidos pelos fornecedores suspeitos
estão viciados em seu conteúdo, não refletindo uma
transação real. Segue resumidamente algumas características:
1) Falta de capacidade operacional, ausência de vínculos
empregatícios em alguns casos e em algumas vezes falta de
capacidade financeira dos sete fornecedores suspeitos de
efetuar as transações;
2) Edifícios dos estabelecimentos emitentes das NFes
pesquisados pelo Google Mapa, apresentando características
típicas de noteiras, sem capacidade de operar o trânsito dos
produtos e algumas vezes simulados ou inexistentes;
3) Valores e quantidades vultosas diárias em NFes sequenciais
com indicação de MESMA transportadora (RHODOAMIL) sem
capacidade operacional de transporte e com sede distante
dos
estabelecimentos
emitentes
das
NFes,
utilizada
“coincidentemente” pelos sete fornecedores suspeitos;
4) Ausência de capacidade de fornecimento na cadeia do
produto, nas quantidades transacionadas, quando analisada
Fl. 8284
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.225 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720555/2022-49
17
as aquisições efetuadas pelos sete suspeitos de serem
noteiras, para terem em estoque o produto para a revenda à
empresa TRATHO;
5) Ambiguidade nas transações com 5 dos 7 fornecedores
suspeitos em mesmo período e com o mesmo produto, ora
atuando como cliente ora atuando como fornecedor.
6) Dentro dessas transações bilaterais as vendas da TRATHO
fiscalizada para os fornecedores suspeitos também indicaram
nas NFes as mesmas duas transportadoras: RHODOAMIL e
LIMA ASSESSORIA da aquisição;
6) Mesmo IP dinâmico gerador da NFe utilizado para
fornecedores suspeitos distintos;
7) Mudança de transportador nas NFes suspeitas no exato
período e para a mesma nova transportadora para
fornecedores suspeitos distintos (da RHODOMIL para a LIMA
ASSESSORIA a partir de 10/2019);
8) Transação dos sete fornecedores envolvendo produtos de
estanho, em especial sucata de estanho, com valor comercial
elevado e com tributação diferenciada para ICMS, com
transações de compra e venda interestadual e dentro do
mesmo estado, em situação que gera créditos a receber e
diferimento no pagamento.
9) Vínculos de fornecimento entre os próprios fornecedores
suspeitos, que são clientes e fornecedores entre si.

A partir da análise dos fornecedores, houve a necessidade de comprovar,
principalmente para as empresas híbridas, os pagamentos com documentação hábil e idônea.
Então, foram verificadas pela autoridade fiscal, a existência das seguintes movimentações
financeiras ou de pagamento:
(i) pagamentos realizados a TRATHO, por meio do Banco Itaú,
com retorno do dinheiro, no mesmo dia e valor, à TRATHO por
meio de conta no Banco Bradesco;
(ii) NF’s pagas depois da abertura do procedimento
fiscalizatório – a quase totalidade relativa a NF’s com data de
emissão muito pretérita à data do pagamento, sem juros
cobrados ou descontos obtidos por meio do Banco Safra ou
Barinsul; ainda, nenhum dos cheques auditados tiveram sua
Fl. 8285
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.225 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720555/2022-49
18
compensação em contas bancárias dos fornecedores
suspeitos, sendo todos repassados com endosso no verso e
depositados em conta de terceiros;
(iii) alguns casos, sem comprovação de pagamento.

Assim foi que, para as situações descritas nos itens (i) e (ii), foram consideradas,
escorreitamente, pela autoridade fiscal, como inexistente prova de pagamento – é improcedente,
por isso, a alegação recursal de que todas as operações tiveram o pagamento comprovado,
(intencionando a recorrente demonstrar, com isso, a sua boa-fé o desconhecimento da apurada
inidoneidade das “noteiras” com as quais mantinha operações comerciais).
Vale destacar, a respeito do Termo de Cessão de Direitos e Permutas – apresentado
pela autuada durante a ação fiscal, com a pretensão de justificar os endossos realizados nos
cheques à empresa terceira, as constatações feitas pela fiscalização, de que se trata de documento
contratual singelo em seus termos, sem registro em cartório, demasiado genérico, sem precisão
quanto às condições negociais para as compensações de duplicatas entre si; segundo a
fiscalização:
Como esses três fornecedores, conforme itens anteriores
neste Termo de Verificação, de fato atuaram como
fornecedor e cliente da TRATHO ao mesmo tempo, e muitas
vezes no mesmo produto, caso o Termo sob análise visasse a
acobertar essas permutas de direito creditório, tal situação
deveria ser claramente detalhada, inclusive na contabilidade
da fiscalizada e com planilhas de compensação em suas
respostas quando instada a comprovação da quitação das
aquisições.

Ainda, segundo a Autoridade Fiscal, as empresas CONNY, ELOIR e IMPERIUM
efetuaram pagamentos e receberam dinheiro, no mesmo dia e no mesmo valor, caracterizando
operações casadas; os pagamentos das NF’s, que deveriam ter sido feitos por meio de duplicatas,
no prazo de 90 a 180 dias, tiveram a sua imputação de pagamento, na justificativa apresentada
pela fiscalizada, pelos cheques emitidos no curso do procedimento fiscal, entre 2 a 3 anos depois
da data considerada do suposto vencimento da obrigação; cito do TVF:

Mais grave ainda, é que querendo demonstrar a quitação das
aquisições já em curso de fiscalização, não se cercou de
realizá-la com detalhamento necessário para a comprovação
da veracidade da transação, dentro da auditoria criteriosa de
Fl. 8286
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.225 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720555/2022-49
19
cada valor. Bastaria realizar ao fornecedor suspeito um
pagamento direto, se de fato era devedor e havia adquirido os
produtos. Porém de forma absurda, optou por utilizar de
cheque nominal emitido com endosso (que qualquer um
pode se valer em via única) que de fato vira moeda e tem
destino diverso ao fim proposto de comprovação do
beneficiário final,
sob
o
qual recaia
a
suspeição.
Acrescentamos ainda que, ao verificarmos o destino de
compensação dos cheques emitidos, vultoso valor teve a
mesma empresa como beneficiária, o que representaria uma
realidade difícil de ser considerado como coincidência, já que
teríamos fornecedores diferentes recebendo cheques do
mesmo cliente e repassando todos ao mesmo destinatário.

Os supostos pagamentos, informados pela fiscalizada com o fito de demonstrar sua
boa-fé e a veracidade das operações, foram analisados um a um pela autoridade autuante,
individualizando-se, ainda, nesta análise, o fornecedor das mercadorias e documento fiscal
pertinente; as conclusões alcançadas foram as abaixo relatadas.
Para os fornecedores Teodoro, Eloir, Conny e Imperium, foi constatado que os
pagamentos não respeitaram os vencimentos das duplicatas indicadas das NF’s; ainda, no mesmo
dia, houve um retorno dos valores pagos: a fornecedora devolveu os valores para a fiscalizada
TRATHO, que passou de fornecedora a cliente, no mesmo dia, e da mesma mercadoria. Há quadro
no TVF com essa constatação, incluindo o rol das notas fiscais inidôneas.
Quanto ao fornecedor BN, também foi constatada simulação de pagamento, com
devolução dos valores, no mesmo dia, relacionados às NF’s fiscais constantes do “quadro-resumo”
do TVF. A maioria das notas emitidas por esse fornecedor, contudo, não teve nenhuma
justificativa associada à ausência de pagamentos; há poucos cheques, emitidos 3 anos após a
emissão das NF’s, durante a fiscalização, com o endosso a terceiros, compensados por GRIMALDI
COMERCIAL OXIDOS EIRELI, CNPJ 18.371.973/0001-00, empresa inexistente. Destaco do TVF:

A comprovação de que a GRIMALDI tem o mero papel de
trocar os cheques endossados é que ela recebeu não só
cheques nominais à BN, mas também foi destinatária de
cheques nominais a outros dois fornecedores suspeitos, a
saber MILLENIUM e SILCOSTA, para os quais a fiscalizada
também emitiu cheques nominais no curso da fiscalização
para comprovação de NFes bastante pretéritas. Fica evidente
a impossibilidade da coincidência dos fornecedores suspeitos
Fl. 8287
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.225 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720555/2022-49
20
de diferentes municípios terem repassados os cheques para
um mesmo destinatário, na mesma praça da fiscalizada.

Além disso, muitos dos valores movimentados (em conta corrente e cheques) são
diferentes dos valores apresentados nas notas fiscais a que a fiscalizada imputa o pagamento,
embora não haja previsão (ou esclarecimento, pela fiscalizada) de critério de acréscimos e/ou
descontos concedidos – em alguns casos, com situação de desconto mesmo se tratando de
pagamentos de operações realizadas há longo tempo.
A emissão dos cheques para pagamento, com endossos ao mesmo terceiro (comum
nas operações de cessão de créditos), foi tida pela fiscalização como uma tentativa de iludir o
fisco, mesmo quando já em curso o procedimento fiscal e, portanto, sem espontaneidade do
contribuinte. em uma situação em que a empresa não está mais espontânea.
Embora sustente a recorrente que a extemporaneidade dos pagamentos (realizados
cerca de 3 anos após as operações) não implicaria a desconsideração, de per si, de que teriam sido
quitadas as operações, como fundamento da própria existência dos negócios, negando-se serem
simulados, não há como se dar guarida ao fundamento da defesa.
A ora recorrente, até o início da fiscalização, manteve os valores “devidos” por
essas operações na conta de “fornecedores a pagar”, aproveitando-se de NFes inidôneas pelo
regime de competência na apuração de seus tributos. Somente quando intimada à comprovação
efetiva dos pagamentos, passou a emitir os cheques.
Foi constatada pela fiscalização a completa ausência de comprovação de
pagamento dos quase 100 milhões em NFes das emitidas, somente pela fornecedora BN, contra
a autuada, entre os meses de fevereiro e agosto de 2012.
Quanto ao “fornecedor Millenium”, com o intuito de comprovar os pagamentos, a
impugnante apresentou, no curso da ação fiscal, planilhas de liquidação de cheques e, uma outra,
datada de 01/12/2020, em que relaciona algumas NF’s com a indicação de “baixa por encontro de
contas – contas a pagar e contas a receber”. No entanto, não foi comprovada a reciprocidade de
credor/devedor para essas compensações, sem espeque em qualquer documentação.
No que se refere ao fornecedor Silcosta, a Autoridade Fiscal acrescenta que:
(...) A maior evidência pode ser verificada que usando esse
“modus operandi” de cheques nominais endossados a
fiscalizada,
mesmo
conhecendo
a
situação
de
CANCELAMENTO da inscrição da empresa SILCOSTA, por
demanda judicial de seu único sócio o Sr. Silas da Costa, uma
vez que apresentou, já em sua primeira resposta, uma cópia
da decisão judicial, a fiscalizada emitiu cheques nominais a
esta empresa que foram simulados. Ora, se era conhecedora
Fl. 8288
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.225 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720555/2022-49
21
de que a empresa não mais existia por que mesmo assim
pagou em 2021, com um cheque nominal, depois de mais de
3 anos, NFes emitidas em 2017?
Há, no TVF, print de exemplo de cheque nominal à empresa SILCOSTA, com o
endosso no verso, feito em data muito posterior à decisão judicial de cancelamento da inscrição
da empresa.
No título “consolidação da NFes inidôneas”, está o resumo das constatações
envolvendo a irregularidade dos “pagamentos”, com uma única planilha detalhando as aquisições
inidôneas dos fornecedores; destaca a autuadante:

Convém aqui destacar que há um universo maior de NFes de
aquisições pela fiscalizada emitidas pelos sete fornecedores
suspeitos, no período total auditado de 2017 a 2020. Apesar
das evidências da ausência da capacidade operacional de
fornecimento pelos fornecedores suspeitos, de uma forma
mais conservadora, consideramos na consolidação final
apenas as NFes para as quais não houve comprovação de
pagamento de forma lícita, descaracterizando assim
completamente a boa-fé da fiscalizada.
Assim apenas para essas NFes apuramos no presente Termo
de Verificação Fiscal as irregularidades resultantes da
utilização dessas NFes na apuração dos diversos tributos.
Também registramos que o procedimento fiscal se estendeu
em vários anos resultando na auditoria de um período de uso
de NFes inidôneas, mas de fato a fiscalizada vinha usando do
esquema fraudulento em um período bem maior.
A necessidade de verificação de diversos ACs deu-se
exatamente devido ao deslocamento temporal entre a data
da emissão dos documentos inidôneos e os esquemas
fraudulentos planejados para a contabilização dos valores
fictícios.

Também para as situações em que o fornecedor foi de forma simulada alçado à
condição de cliente, recebedor principalmente de NFes de sucatas de estanho (que não têm
tributação de PIS/COFINS/IPI/ICMS) foram consolidadas pela autuante as NFes consideradas
fictícias, excluindo-as de eventual tributação indevida como receita para IRPJ/CSLL pela fiscalizada.
Assim, também foi consolidada a planilha denominada “ANEXO 24 – NFes VENDAS SIMULADAS
Fl. 8289
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.225 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720555/2022-49
22
PARA FORNECEDORES SUSPEITOS – 2018 a 2020”, com 447 NFes no período de 22/03/2018 a
11/12/2020, no valor total de R$ 152.162.707,66.
Em virtude de efetivas aquisições das mercadorias, retratadas nos documentos
fiscais indicados, não terem ficado comprovadas, houve a glosa dos custos identificados como
inidôneos, constantes da tabela abaixo destacada:

Em contrapartida, para alguns fornecedores/clientes suspeitos (Eloir, Imperium,
Teodoro e pequena parte da BN), as receitas ficitícias foram abatidas, conforme abaixo:

Em seguida, a Autoriade Fiscal faz um quadro resumo da apuração das ECF’s e dos
valores confessados nas DCTF’s do período, cotejando com os valores de DARFs pagos:

Fl. 8290
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.225 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720555/2022-49
23

Desse quadro, a autoridade fiscal inferiu que, a partir do 4o trimestre/2020, período
no qual não foram identificadas mais nenhuma NF’s de aquisição junto aos sete fornecedores
suspeitos, houve um salto gigantesco no lucro trimestral apurado.
Em decorrência disso, elaborou um quadro base de cálculo para os Autos de
Infração de IRPJ e CSLL reflexa, acrescentando, ao lucro declarado, todo o custo apropriado
indevidamente; descontou-se, em favor do contribuinte, os valores das vendas consideradas
simuladas, realizadas aos fornecedores suspeitos, limitando-se estes descontos aos trimestres
fiscalizados:

Fl. 8291
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.225 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720555/2022-49
24
Quanto ao PIS e a COFINS, houve a glosa de apropriação crédito decorrente da não-
cumulatividade, decorrente das NFs inidôneas; o total do valor de glosa de base de cálculo
PIS/COFINS foi de R$ 102.535.488,85.
Em favor da contribuinte, para as NF’s inidôneas de saída, houve o estorno da base
de cálculo de R$ 10.044.112,50; elaborou a autuante quadro resumo para os três anos calendário,
relativos ao estorno.
Por fim, quanto ao auto da penalidade pela omissão de informações na EFD-
Contribuições, escorreitamente aplicada, eis que a autuada entregou ao fisco duas declarações
totalmente em branco, e, nos termos do inciso II do art. 12 da Lei no. 8.218/91 c/c art. 106 do
CTN/66, deu ensejo ao lançamento da penalidade, para os meses de fevereiro e maio/2019, em
5% das transações do período mensal, limitada a 1% da receita:

Os valores de Receita Bruta, para os dois meses, foram consolidados nas planilhas
correspondentes, com o detalhamento das NFes emitidas de saída, conforme item de apuração de
PIS/COFINS anterior, juntadas conforme ANEXO 34, para fevereiro/2019 e ANEXO 35 para
maio/2019.
Por tudo quanto retratado, inexistiu debilidade probatória; ao contrário, o
arcabouço da fiscalização é robusto e deixa estreme de dúvidas a procedência dos lançamentos;
não há como se acolher a pretensa nulidade arguida pela defesa ou cancelar-se quaisquer das
exações.
No que se refere à multa regulamentar, prevista no inciso II do art. 572 do Decreto
n. 7.212/10, afirma a recorrente que tal cobrança incide em bis in idem, notadamente em vista da
imposição da multa de ofício qualificada; requer que seja aplicado o princípio da absorção ou da
consunção; ainda, sustenta a inadequação da penalidade, que, a respeito de tratar de IPI, fora
aplicada em decorrência dos fatos relacionados aos lançamentos de IRPJ, CSLL, PIS e COFINS.
A penalidade está disciplinada no inciso II do art. 572 do Decreto n. 7212/2010, nos
seguintes termos:

Art. 572. Sem prejuízo de outras sanções administrativas ou
penais cabíveis, incorrerão na multa igual ao valor comercial
da mercadoria ou ao que lhe for atribuído na nota fiscal,
respectivamente:
Fl. 8292
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.225 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720555/2022-49
25
(...)
II - os que emitirem, fora dos casos permitidos neste
Regulamento, nota fiscal que não corresponda à saída efetiva,
de produto nela descrito, do estabelecimento emitente, e os
que, em proveito próprio ou alheio, utilizarem, receberem ou
registrarem essa nota para qualquer efeito, haja ou não
destaque do imposto e ainda que a nota se refira a produto
isento.

Infere-se da legislação acima que a multa regulamentar incide sobre o valor
comercial da mercadoria declarada em nota fiscal, nos casos de emissão de nota que não
corresponda à saída efetiva da mercadoria, salvo os casos previstos em lei. No caso concreto,
houve o lançamento da citada multa, exatamente sobre a base de cálculo prevista na legislação,
não havendo correspondência com o IRPJ e seus reflexos.
Ainda, como o próprio caput do artigo prescreve, a penalidade é aplicada “sem
prejuízo de outras sanções administrativas ou penais cabíveis”; não é vedada a cumulação da
referida multa com a penalidade do art. 44, inciso I e § 1o, da Lei no 9.430/96, ao contrário. Por
força do art. 142, parágrafo único, do CTN/66, a autoridade fiscal há de constituir todo o crédito
tributário, aplicando as todas as penalidades cabíveis, sob pena de responsabilidade funcional.
Ademais, por ter se afigurado presentes, por tudo quanto esposado, o intuito de
fraude e conluio, definidos nos arts. 72 e 73 da Lei no 4.502/64, a multa de ofício foi aplicada de
forma qualificada, em 150%, conforme enunciado no art. 44, inciso I e § 1o, da Lei no 9.430/96,
com redação dada pela Lei 11.488, de 15 de junho de 2007:

Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as
seguintes multas: (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou
diferença de imposto ou contribuição nos casos de falta de
pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e nos de
declaração inexata; (Redação dada pela Lei no 11.488, de
2007)
[...]
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput
deste artigo será duplicado nos casos previstos nos arts. 71,
72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964,
independentemente de outras penalidades administrativas ou
criminais cabíveis. (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
Fl. 8293
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.225 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720555/2022-49
26

Conforme expressamente definido na legislação, a imputação da multa qualificada
(150%) vincula-se às hipóteses previstas nos arts. 71, 72 e 73 da Lei 4.502/1964, que dispõem:
Art. 71. Sonegação é toda ação ou omissão dolosa tendente a
impedir ou retardar, total ou parcialmente, o conhecimento
por parte da autoridade fazendária:
I - da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária
principal, sua natureza ou circunstâncias materiais;
II - das condições pessoais de contribuinte, suscetíveis de
afetar a obrigação tributária principal ou o crédito tributário
correspondente.
Art. 72. Fraude é toda ação ou omissão dolosa tendente a
impedir ou retardar, total ou parcialmente, a ocorrência do
fato gerador da obrigação tributária principal, ou a excluir ou
modificar as suas características essenciais, de modo a reduzir
o montante do imposto devido, ou a evitar ou diferir o seu
pagamento.
Art. 73. Conluio é o ajuste doloso entre duas ou mais pessoas
naturais ou jurídicas, visando qualquer dos efeitos referidos
no artigo 71 e 72.

Transcrevo as razões irreparáveis que constam do TVF para a aplicação da
penalidade:

É evidente o dolo, pois na atuação do contribuinte fiscalizado
ficou caracterizado que havia a completa ciência de sua
participação no esquema de fraude, já que foi destinatário de
documentos revestidos da forma correta quanto à emissão,
porém, conforme amplo elemento de prova já explanado no
presente Termo, completamente viciados em conteúdo já que
não refletiam a realidade de uma transação de fato. E mais,
para acobertar o vício de tais documentos, fez emissão de
novos documentos inidôneos simulando vendas e/ou
pagamentos
com
cheques
nominais
a
terceiros.
Independentemente de ser ou não o coordenador do
esquema, há a certeza de que se beneficiou conscientemente
já que as transações financeiras que envolveu os pagamentos
Fl. 8294
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.225 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720555/2022-49
27
e devoluções no mesmo valor e mesmo dia, deu-se através de
suas contas bancárias, das quais detinha o total controle.
Mesmo no curso da fiscalização, para os casos que após o
início do procedimento fiscalizatório ainda não havia sido
realizado quaisquer pagamentos aos fornecedores suspeitos,
descaradamente apresentou comprovações financeiras que
em nenhum momento comprovou a veracidade da transação
e o recebimento pelo beneficiário, em tentativa clara de iludir
o trabalho de auditoria. Chegou mesmo a apresentar cheque
nominal endossado de empresa de que já era conhecedor de
ser considerada INEXISTENTE dedes sua inscrição. Ora agindo
dessa forma simulada, impediu de forma dolosa o
conhecimento de que de fato os fornecimentos eram fictícios,
não apenas por falta de capacidade operacional inclusive de
entrega dos produtos, como articulou esquema financeiro
para dar uma aparência de licitude, transformando diversos
fornecedores suspeitos em pseudo-clientes.
Assim a conduta acima denota o elemento subjetivo do dolo,
combinado com o conluio, e enseja a aplicação da multa
agravada pela ocorrência de fraude prevista nos artigos 72 e
73 da Lei no 4.502/1964.
[...]
Houve Representação Fiscal para Fins Penas, nos termos do
art. 1o e 2o da Lei no 8137/90. E por último, nos termos do art.
135 do CTN/66, houve responsabilização do sócio majoritário
MARCELO RICA, CPF 045.949.008-79.

Embora mantida a qualificadora da multa, pelas razões apresentadas acima, deve
retroagir a lei benéfica, aplicando-se o disposto no art. 106, II, “c”, do CTN, reduzindo-a de 150%
para o patamar de 100%, em decorrência da nova redação dada ao art. 44, § 1o, VI, da Lei n.
9.430/96 pelo art. 8o da Lei n. 14.689/23.
Um último ponto para análise, ainda quanto ao mérito da exigência, diz respeito ao
pedido subsidiário de exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS, bem assim do IRPJ
e da CSLL, ao argumento de que possui, inclusive, decisão judicial favorável em seu favor.
A esse respeito, tendo em vista que, entre as infrações, não está a omissão de
receitas, não procede o requerimento de reexame da base de cálculo das contribuições. Ademais,
em relação ao cumprimento de eventual decisão judicial, deverá o contribuinte valer-se dos meios
ordinários à satisfação do alegado direito, a ser perseguido por vias próprias, na forma da lei.
Fl. 8295
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.225 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720555/2022-49
28
No que pertine, por fim, à responsabilidade pessoal atribuída ao sócio-administador
Marcelo Rica, não há, igualmente, como prosperar, estando suficientemente descrita, no Termo
de Verificação Fiscal, sua ação dolosa na administração da empresa, atuando ainda ativamente nas
operações simuladas:

311. Assim o contrato social com suas alterações dispõe que a
empresa foi no período fiscalizado administrada de forma
isolada pelo sócio majoritário e responsável perante a Receita
Federal, MARCELO RICA.
312. Nesse relatório fiscal está demonstrado que o gestor da
empresa agiu com dolo na administração da empresa, seja
por utilizar de documentos fiscais cientes de acobertarem
uma transação fictícia já que a simulação de pagamento das
aquisições fraudulentas deu-se através de utilização de sua
conta bancária, mas também atuando ainda ativamente na
produção de vendas simuladas para acobertar o retorno ou
simulando endosso em cheques nominais que de fato tiveram
destino diverso do fornecedor sob suspeição, sendo que os
mesmos foram apresentados mesmo após o início do
procedimento
fiscal.
Como
detalhado
anteriormente
apresentou documento endossado em nome do responsável
pela empresa SILCOSTA que inclusive já havia sido declarada
inexistente, o que era de seu conhecimento.
313. Dessa forma, agindo dolosamente e de forma ilícita, o Sr.
MARCELO RICA, engendrou diversos esquemas para acobertar
documentos
emitidos
com
a
forma
correta,
mas
completamente viciados em seu conteúdo já que não
refletiam uma transação de fato realizada. Com isso diminuiu
consideravelmente sua apuração de tributos federais, quer
pela elevação indevida de custos quer pelo aproveitamento
indevido de créditos.

Sendo assim, na forma prevista no art. 135 do Código Tributário Nacional, o
recorrente, sócio-administrador da empresa, com sua conduta dolosa sonegatória no exercício da
administração, devidamente narrada pela autoridade autuante, responde solidariamente pelos
tributos lançados na fiscalizada.

Fl. 8296
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.225 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720555/2022-49
29
CONCLUSÃO

Diante de todo o exposto, voto pelo conhecimento e provimento parcial do recurso
voluntário, tão somente para reduzir a multa qualificada para o patamar de 100%, nos termos do
art. 44, § 1o, VI, da Lei n. 9.430/96, com a redação dada pelo art. 8o da Lei n. 14.689/23, c/c art.
106, II, “c”, do CTN.
É como voto.

Assinado Digitalmente
LIANA CARINE FERNANDES DE QUEIROZ

Fl. 8297
DF CARF MF
Original